Tribunal: STF
Processo: ARE 1584003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADES AFASTADAS. RESPONSABILIDADE. DIRETOR PRESIDENTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. BEM DE FAMÍLIA LEGAL E CONVENCIONAL. VÁRIOS IMÓVEIS IMPENHORABILIDADE DO BEM DE MENOR VALOR. EXCESSO DE PENHORA. AFASTADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
- Afasto a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois as provas consubstanciadas nos autos são suficientes para a resolução da lide, com observância do contraditório e ampla defesa.
- A falta de embasamento da decisão, que deferiu a inclusão do apelante no polo passivo da demanda em 10.09.99, foi suprida por nova decisão fundamentada proferida em 06.03.02, observado o contraditório e ampla defesa, inexistindo, assim prejuízo que justifique a decretação de nulidade.
- No mérito, pretende a sua exclusão do polo passivo da demanda e o redirecionamento da execução fiscal em face da sucessora Mogi Produtos Siderúrgicos Ltda. e/ou dos sócios da executada. Alega, ainda, excesso de penhora e impenhorabilidade do bem de família.
- O ônus de demonstrar os excessos cometidos na gestão da empresa é da Fazenda Pública, pois o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula nº 430 do STJ). Contudo, se o nome do sócio constar na CDA - Certidão de Dívida Ativa, ainda que a execução tenha sido ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, caberá a ele demonstrar que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, tendo em vista a presunção relativa de veracidade e de validade do título executivo (art. 3º, §3º da Lei nº 6.830/1980, e Tema 103/STJ).
- A dívida inscrita refere-se a débitos de contribuições previdenciárias descontadas da remuneração dos empregados e não repassadas ao fisco, conforme art. 30, I, b da Lei n. 8.212/91 (ID 260985467, 260985468 e 260985469).
- O apelante figurou como diretor presidente à época dos fatos geradores, conforme carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, contrato social e ficha cadastral da JUCESP. Vale dizer, a conduta praticada pelo diretor que recolhe as contribuições previdenciárias dos salários dos empregados da empresa e não repassa para a Previdência Social constitui infração à lei prevista no art. 135 do CTN (art. 20 da Lei n. 8.212/91).
- Conclui-se que o recorrente não trouxe elementos capazes de afastar a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN.
- Sobre o bem de família, na hipótese de o devedor possuir vários imóveis, a impenhorabilidade incidirá no bem de menor valor, conforme prevê o art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 8.09/90.
- A documentação apresentada com a inicial em nome do Embargante, efetivamente, comprova a residência da família no imóvel constrito.
- Considerando que a instituição formal de bem de família ocorreu posteriormente à cobrança da dívida em questão e recaiu sobre o imóvel melhor avaliado (matrícula n. 2.098), a proteção legal deve incidir sobre o imóvel de menor valor, ou seja, aquele objeto da matrícula n. 10.130. Precedentes.
- Acolho em parte o pedido do apelante, para que o levantamento da penhora incida sobre o imóvel objeto da matrícula n. 10.130.
- Por outro lado, inexiste ilegalidade na manutenção da constrição de bens cujo valor supera a dívida executada no processo, já que a indisponibilidade serve para garantir a totalidade da dívida do contribuinte, ainda que esteja sendo reivindicada em outras execuções.
- No que concerne à alegação de responsabilidade por sucessão, com a finalidade de incluir a empresa sucessora Mogi Produtos Siderúrgicos Ltda. e/ou dos sócios, constata-se que referida matéria não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, motivo pelo qual, o exame nesta via recursal importaria em indevida supressão de instância.
- Apelação parcialmente provida.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, modificando o dispositivo do acórdão embargado, passando a ter a seguinte redação:  “Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para decretar a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n. 2.098/15º CRI de São Paulo. Em razão da reforma parcial do julgamento de origem, as partes arcarão com o pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 21do CPC/75 (vigente à época)”.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, “b”,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 
Desse modo, incide a Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/05/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente